Tribunal: TJES
Processo: 5008818-85.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008818-85.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LEONARDO ANDRADE CAVATT
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E ESTORNO DO VALOR COBRADO. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. PROVAS QUE INDICAM A OCORRÊNCIA DE GOLPE. PROVA NEGATIVA A QUAL NÃO SE EXIGE DO CONSUMIDOR. PROBABILIDADE DO DIREITO AUTORAL EVIDENCIADA. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA REVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) As instituições financeiras disponibilizam serviço de contratação de crédito por meios digitais, a alegada fraude perpetrada por terceiros pelo abuso da fragilidade no aplicativo de celular da instituição financeira insere-se no risco da atividade bancária, caracterizando fortuito interno. 2) Sem que se faça julgamento definitivo a respeito do mérito, alegando o consumidor na petição inicial ter sido vítima de golpe e havendo provas que corroboram sua afirmação, conclui-se que pode ter ocorrido de fato falha nas rotinas de segurança do banco, tanto pelo alegado comprometimento do aparelho celular do agravado, quanto pela aprovação de contratação de empréstimo de alto valor sem a verificação direta com o cliente, e também pelo fato de o banco somente ter alertado o agravado de atividades suspeitas após 2 (dois) dias. 3) Resta evidente o fumus boni iuris, não sendo possível, neste momento, exigir-se que o consumidor recorrido sofra descontos em conta corrente devido a contratação de empréstimo consignado que alega ser fraudulenta, máxime porque entender de forma diversa seria equivalente a impor ao consumidor a comprovação de fato negativo, a despeito das provas já carreadas aos autos, que indicam a probabilidade do direito que alega possuir. 4) O periculum in mora para o Agravado se verifica na medida em que a continuidade de descontos referentes ao empréstimo alegadamente fraudulento poderá comprometer sua renda familiar. Lado outro, não se observa perigo de dano para o Agravante, pois o deferimento da tutela de urgência pretendida na origem não trará qualquer prejuízo ao banco, eis que, em caso de improcedência do pedido autoral, este poderá proceder novamente à cobrança. 5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES S.A.) em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital, a qual, na ação ordinária tombada sob o n. 5017079-31.2022.8.08.0035, ajuizada por LEONARDO ANDRADE CAVATT, deferiu a tutela de urgência pleiteada, para, em suma, determinar ao requerido, ora Agravante, que suspenda os procedimentos de cobrança/desconto referente ao empréstimo objeto da lide e que proceda ao estorno dos valores já cobrados.

Em apertada síntese, sustenta o Agravante que a dilação probatória se revela essencial para o deferimento da medida, uma vez que o Agravado não produziu provas capazes de demonstrar o direito alegado; argumentando ainda que a decisão recorrida acabou por ensejar a antecipação do mérito.

Afirma, nesse sentido, que o aparelho no qual foram realizadas as transações foi habilitado pelo próprio Agravado em caixa eletrônico, mediante a utilização de cartão, senha, contrassenha, código de acesso e “BToken” pessoais.

Outrossim, defende que não se encontra presente o perigo da demora, uma vez que o valor cobrado (R$ 1.355,07) não compromete a saúde financeira do Agravado.

Pois bem.

De saída, registro que não vislumbrei motivos para alterar o sentido decisório adotado na decisão por intermédio da qual indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual entendo que o presente agravo de instrumento deve ser improvido.

Compete, neste momento, trazer à baila trecho da decisão ora objurgada, contendo os fundamentos que levaram o magistrado de origem a deferir a medida liminar requerida:

“No que tange à probabilidade do direito, vislumbro a plausibilidade de existência deste, haja vista presentes elementos que evidenciam a veracidade dos fatos narrados, conforme documentos acostados à exordial, quais sejam, o boletim de ocorrência (id. 15929884), a tentativa de solucionar o impasse administrativamente junto ao Banestes (id. 15929887 e 15930209), além da documentação anexa referente aos descontos feitos em sua conta e o empréstimo feito sem o seu consentimento (id. 15929889, 15929894 e 15930214).

Além disso, neste momento, torna-se impossível exigir da parte autora produção de prova negativa, ou seja, de que não contratou o empréstimo ora discutido.

Quanto ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, a situação não pode aguardar o encerramento do feito, pois as cobranças ou descontos em desfavor da parte autora podem causar constrangimentos e prejuízos de ordem econômica, financeira e moral à mesma.

Ainda, não há o que se falar em periculum in mora reverso, eis que as cobranças/descontos podem ser novamente efetivadas, mediante autorização judicial”.

Como pontuado pelo Juízo a quo, nos autos de origem há farto acervo documental que evidencia a probabilidade do direito do Agravado, dos quais destaco o boletim de ocorrência e a tentativa de resolução por via administrativa.

Menciono ainda, nesse diapasão, a reprodução de conversas entre o Agravado e a gerente do banco Agravante (ID 15930209 do processo de primeira instância), após 02 (dois) dias de movimentações suspeitas na conta corrente, inclusive a contratação de empréstimo consignado (0076-00582-22-045596-00) no valor total de R$ 195.130,08 (cento e noventa e cinco mil, cento e trinta reais e oito centavos), é realizado contato com o Agravado para apuração da atividade, e, mediante a informação de que as transações não teriam sido realizadas pelo cliente, procedeu ao bloqueio do seu dispositivo.

Outrossim, observo que, em relatório de apuração de transações financeiras produzido pelo Agravante (ID 17476338 do processo de primeira instância), a gerência de segurança da informação e fraude do banco aparentemente reconhece que o Agravado foi vítima de golpe, porquanto atesta que “o relato do(a) cliente e as evidências coletadas, reforçam que o(a) cliente foi vítima de golpe, permitindo que o golpista acessasse sua conta e realizasse transações com suas credenciais”.

Não obstante as considerações de tal setor no sentido de que o comportamento do Agravado teria viabilizado o sucesso da fraude, sem que se faça julgamento definitivo a respeito do mérito, a narrativa inicial indica que possa ter havido falha nas rotinas de segurança do banco, tanto pelo alegado comprometimento do aparelho celular do agravado, quanto pela aprovação de contratação de empréstimo de alto valor sem a verificação direta com o cliente, e também pelo fato de o banco somente ter alertado o agravado de atividades suspeitas após 2 (dois) dias.

Ademais, ao que se vê os golpistas teriam se passado por prepostos do Agravante, uma vez que o número que teria telefonado para o Agravado é, de fato, relacionado à instituição bancária.

Ora, na medida em que as instituições financeiras disponibilizam serviço de contratação de crédito por meios digitais, a alegada fraude perpetrada por terceiros pelo abuso da fragilidade no aplicativo de celular da instituição financeira insere-se no risco da atividade bancária, caracterizando fortuito interno.

Outro não é o entendimento dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. FRAUDE. TRANSAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE APLICATIVO DE CELULAR E DADOS BANCÁRIOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO CONSTATAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultem danos aos consumidores, é objetiva, mas pode ser afastada pela culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC. 2. Não há falar, contudo, em culpa exclusiva da consumidora, ora apelada, a elidir a responsabilidade do fornecedor, se observado que a fraude, consistente na utilização, por terceiros, de ardil para obtenção de dados bancários da correntista, integra o risco da atividade empresarial desempenhada pela instituição financeira. 3. A segurança das operações do banco é dever indeclinável da instituição financeira, e a fraude não afasta a sua responsabilidade, tendo em vista que, na qualidade de fornecedora de serviços, possui o dever de velar pela segurança dos dados bancários e das operações realizadas pelos seus clientes, sob pena de indenizá-los pelos danos por eles eventualmente suportados (arts. 14 e 17 da Lei n. 8.078/90). 4. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não tem o condão de configurar a excludente do art. 14, § 3º, II, da Lei n. 8.078/90. Nesse sentido, é o teor do enunciado da Súmula n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 5. Por fim, ausente impugnação específica nas razões recursais acerca dos danos materiais e morais e respectivo quantum indenizatório, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07125518120198070018 DF 0712551-81.2019.8.07.0018, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 03/02/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – decisão pela qual foi deferida a tutela de urgência para o fim de suspensão dos descontos realizados pelo agravante junto à conta corrente da agravada, relativamente ao contrato de empréstimo indicado na petição inicial – alegação da agravada de que foi vítima de fraude – verossimilhança das alegações – grau de probabilidade do direito invocado suficiente para o deferimento da medida – decisão mantida. Resultado: agravo desprovido. (TJ-SP - AI: 22710045020218260000 SP 2271004-50.2021.8.26.0000, Relator: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 22/02/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCEDIMENTO COMUM - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS E RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS A TERCEIROS - ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM APLICATIVO BANCÁRIO - FORTUITO INTERNO - PROBABILIDADE DO DIREITO - TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA. A tutela de urgência de natureza antecipada será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que não haja perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, nos termos do caput e § 3º do art. 300, do CPC/15. Havendo indícios da alegada fraude praticada por terceiros mediante violação da segurança em aplicativo bancário, impõe-se a concessão da tutela de urgência para suspender os descontos decorrentes de empréstimos pessoal e consignado contratados. [...] (TJ-MG - AI: 10000220178560001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

Nesse contexto, reputo evidente o fumus boni iuris, não sendo possível, neste momento, exigir-se que o consumidor recorrido sofra descontos em conta corrente devido a contratação de empréstimo consignado que alega ser fraudulenta, máxime porque entender de forma diversa seria equivalente a impor ao consumidor a comprovação de fato negativo, a despeito das provas já carreadas aos autos, que indicam a probabilidade do direito que alega possuir.

Noutro giro, não se observa perigo de dano para o Agravante, pois o deferimento da tutela de urgência pretendida na origem não trará qualquer prejuízo ao banco, eis que, em caso de improcedência do pedido autoral, este poderá proceder novamente à cobrança; não havendo de se falar, no mais, em antecipação do mérito, já que não se está realizando juízo definitivo acerca da validade da contratação, mas tão somente impedindo a produção de efeitos por ora.

Por derradeiro, ao revés do que argumenta o Agravante, resta clarividente o periculum in mora para o Agravado, visto que a continuidade de descontos referentes ao empréstimo alegadamente fraudulento poderá comprometer sua renda familiar. Nesse trilhar, trago à colação a jurisprudência, e.g.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO SUPOSTAMENTE FRAUDULENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CONSIGNAÇÃO DO VALOR RECEBIDO PELO MÚTUO E IMPOSSIBILIDADE DE O BANCO EFETUAR DESCONTOS NA CONTA DO AUTOR E INSCREVÊ-LO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, SOB PENA DE MULTA COMINATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR EVENTUAL FRAUDE (SÚMULA Nº 479 DO STJ). INDÍCIOS DE QUE O EMPRÉSTIMO TERIA SIDO CONTRAÍDO DE MANEIRA FRAUDULENTA OU DE PRÁTICA ABUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES . NECESSIDADE. MULTA DIÁRIA INCOMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1) Por estar inserido na atividade financeira que desenvolve, o banco agravante responde objetivamente por quaisquer danos que o consumidor vier a sofrer em virtude da celebração equivocada de um empréstimo consignado, do qual resulte descontos indevidos em sua conta-corrente ou cartão de crédito. 2) O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno., julgamento este que originou, inclusive, a Súmula nº 479 do Tribunal da Cidadania. 3) Em que pese a instituição bancária tenha comprovado que celebrou contrato de empréstimo consignado junto ao agravado, o que revelaria a existência de uma prévia relação jurídica que, eventualmente, poderia justificar os descontos efetuados no cartão de crédito e nos proventos do recorrido, revela-se, ao menos neste juízo de cognição sumária, inerente à análise das tutelas de urgência, verossímil a alegação do agravado no sentido que tal negócio jurídico teria sido fruto de uma fraude, eis que celebrado em Estado diverso do qual reside e considerando a sua demonstração de boa-fé ao solicitar e efetuar a devolução consignada do montante supostamente obtido com o empréstimo oneroso, ou que teria sido originado de uma prática abusiva da agravante, a qual teria efetuado o empréstimo da mencionada quantia em conjunto com a liberação do cartão de crédito solicitado pelo recorrido. 4) Sensível à possibilidade de julgamento de procedência do pedido do agravado, a medida mais razoável, por ora, é preservar a decisão conforme proferida na origem, a fim de se evitar qualquer desconto na fatura de cartão de crédito ou nos proventos do recorrido até a análise do mérito, para não gerar prejuízo demasiado ao autor, parte notadamente hipossuficiente da relação. [...] 7) Recurso provido parcialmente. (TJ-ES - AI: 00014075220188080021, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/06/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2018)

Isso posto, concluo pela juridicidade da decisão vergastada.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso interposto, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume o decisum guerreado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 29/05/2023 às 13:06:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46390429052023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR